Tribunal: TJMT
Processo: 1016643-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016643-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA MADDARENA MATOS - CPF: 001.995.968-08 (APELADO), MARIO RAFAEL SPADOTTI SOARES - CPF: 335.157.298-01 (ADVOGADO), ADEMIR TOANI JUNIOR - CPF: 279.792.918-75 (ADVOGADO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – IPVA – FRAUDE DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não é devida a cobrança de IPVA ante a demonstração de que o veículo que originou os débitos foi adquirido de modo fraudulento em nome da parte apelada.

2. Dada
a ausência de elemento de prova que consubstancie o direito discutido, tendo em vista que a parte apelante comprova o registro de Boletim de Ocorrência, os argumentos discorridos pelas partes apelantes perdem o sentido

3. Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO
, interpostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

e

ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Adair Julieta da Silva, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1016643-80.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II – Fazenda Pública Estadual, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 150087372):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
ajuizada por
ANA MARIA MADDARENA MATOS
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
.

Alegou, em síntese, que é natural de Botucatu-SP, sendo que morou por aproximadamente 30 (trinta) anos na cidade de São Paulo-SP, ao passo que jamais residiu no Estado de Mato Grosso.

Salientou que em meados do ano de 2013, foi surpreendida com intimação da Polícia Civil de Botucatu-SP, a qual em cumprimento de Carta Precatória da Polícia de Goiás, cujo objeto seria a venda do veículo Renault Fluence, placas AWA-0927, cor prata, Renavam 00489267696, ano 2012/2013, registrado na município de Novo São Joaquim-MT.

Aduziu que citado veículo foi apreendido em posse do
Sr. Cleber Vidica de Paula Prado
, que foi indiciado pelo crime de receptação, ocasião em que o mesmo informou à Autoridade Policial que adquiriu o veículo da requerente, no entanto, soube-se que o mencionado bem móvel foi objeto locado na cidade de Belo Horizonte e jamais devolvido.

O feito foi redistribuído a este Juízo em 27.06.2018 em razão de declínio de competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá conforme id no 13853941.

Na decisão de id no 15690498 foi parcialmente deferido o provimento antecipatório para sustar os efeitos do protesto da CDA no 2018155737, ao que na decisão de id no 16510071 foi complementada a decisão de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto referente à CDA no 2017193590.

O requerido
DETRAN-MT
apresentou contestação (id no 21412247), em que alegou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, e no mérito asseverou a ausência de provas pela requerente com a consequente responsabilidade pelos débitos.

A parte requerida
Estado de Mato Grosso
ofertou contestação no id no 22232119, ocasião em que asseverou que a requerente não apresentou provas de forma que os créditos tributários foram legais.

A requerente, no id no 23819817 impugnou as contestações.

Por meio do petitório de id no 23995355 a parte autora indexou novas CDA’s referente ao objeto da demanda, quais sejam, no 20181156392 e 20191559739.

Intimadas a se manifestarem (id no 76629262), a requerente (id no 79602657) postulou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto os requeridos DETRAN-MT e Estado de Mato Grosso, quedaram-se silentes conforme consulta no sistema PJE.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

Ab initio,
insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Dessa forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DA PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
alegada pelo
DETRAN-MT
,

Sabe-se que, por força do art. 22 da Lei Estadual n° 7.301/00
[1]
, que a supervisão, arrecadação e fiscalização dessa espécie de imposto compete à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Entretanto, essa mesma lei dispõe, em seu art. 29, que a fiscalização se dá através de intercâmbio entre o órgão arrecadador (DETRAN) e a SEFAZ/MT e deste intercâmbio são extraídas as informações sobre os veículos registrados no Estado. Vejamos.

“Art. 29 - A Secretaria de Estado de Fazenda manterá intercâmbio com o Departamento de Trânsito para atualização do cadastro de veículos licenciados no Estado.

Parágrafo único. O Departamento Estadual de Trânsito fornecerá à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requisição de seu órgão responsável pelo controle de arrecadação, todos os dados cadastrais dos veículos.”

Denota-se do dispositivo transcrito que, embora o DETRAN não seja responsável pela fiscalização do IPVA, cabe-lhe comunicar a existência de débito relativo ao IPVA à SEFAZ/MT. Logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida pelo requerido DETRAN-MT.

DO MÉRITO

Depreende-se dos autos ter sido a autora vítima de estelionatários que, de posse de seus dados pessoais, adquiriram o veículo automotor
Renault Fluence, placa AWA-0927, cor prata, Renavam 00489267696, ano 2012/2013
, por meio de fraude, sendo gerado cobrança de Licenciamento e o lançamento de IPVA’s, com a posterior inscrição do nome da autora na Dívida Ativa.

A presente ação tem por objeto a declaração de nulidade dos débitos que originaram as certidões de Dívida Ativa, além da exclusão do nome da requerente de proprietária do veículo, que ensejou o ajuizamento da demanda, em razão do uso ilícito de documentos de identificação.

Os documentos juntados com a inicial demonstram a fraude praticada (id no 13671466), uma vez que perante a autoridade policial a requerente afirmou, que após receber intimação da Delegacia de Polícia de Botucatu-SP, onde reside, que nunca foi proprietária do veículo que ensejou o ajuizamento da demanda, além de que no ano de 2011 falsários realizaram compras nas empresas Tim e Claro, e contrataram um crédito consignado em seu nome.

Registra-se ainda, que o veículo objeto da demanda pertencia a empresa
Unidas Locadora de Veículos Ltda.
, da cidade de Belo Horizonte-MG, ao que foi locado por
Edinamar de Oliveira Rocha
e não foi mais restituído.

Nessa linha, sem que a requerente ostente, de fato, a condição de proprietária do veículo não há responsabilidade tributária, porque não verificada a hipótese de incidência tributária do tributo de IPVA.

Em outras palavras, uma vez demonstrada a fraude, não se deve responsabilizar a autora pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa e que decorreu da ação de terceiro estelionatário, da qual também foi vítima.

Devida, outrossim, a obrigação de retirar o nome da autora do registro de propriedade do veículo objeto de fraude.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Declaratória c.c. anulatória e indenizatória – Preliminares de inépcia da inicial, prejudicialidade externa e ilegitimidade passiva afastadas - Discussão acerca de débito tributário relativo a IPVA não pago e danos morais decorrentes de protesto e inscrição no CADIN de CDA –
Veículo adquirido por terceiro falsário – Fraude na contratação reconhecida pelas próprias empresas que financiaram os veículos em nome da autora, procedendo-se ao cancelamento dos contratos - Inexigibilidade do tributo e cancelamento do débito tributário, com a exclusão da inscrição na dívida ativa e baixa do protesto em nome da autora
- Responsabilidade civil - Danos morais – Pedido de reparação por danos extrapatrimoniais causados por protesto de CDA – Autora que não comprovou o fato constitutivo de seu direito – Ausência de prova de comunição ao DETRAN ou ao Fisco de que o crédito tributário relativo ao IPVA era proveniente de veículo adquirido por estelionatário - Culpa exclusiva da vítima, bem como de fato exclusivo de terceiro – Inexistência do dever de indenizar, em virtude da ausência de nexo de causalidade – Reforma parcial da r. sentença – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP 10053648320148260053 SP 1005364-83.2014.8.26.0053, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 26/02/2018, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2018)

“EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. FRAUDE RECONHECIDA. IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. Não é devida a cobrança de IPVA e outros encargos ante a prova segura de que o veículo que originou os débitos protestados foi adquirido de modo fraudulento por estelionatário em nome do autor - Hipótese na qual não é possível cogitar de litisconsórcio passivo necessário haja vista que a aquisição do veículo deu-se de forma fraudulenta por meio de ato de terceiro que ludibriou a confiança da entidade bancária quando do contrato de financiamento.
”
(TJ-MG - AC: 10112160021252002 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 25/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL
Pretensão de anulação do IPVA. Veículo objeto de fraude na emissão de Cédula de Crédito Bancário Sentença de procedência Insurgência fazendária quanto à dispensa de pagamento do IPVA Vício no negócio jurídico que macula os atos posteriores Inteligência do art. 14, § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08 e do art. 7o do Decreto no 59.953/13 Apelação não provida.”

(TJSP; Apelação Cível 1007381-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

Isto posto, conclui-se que à Requerente não incumbe o pagamento dos débitos fiscais, que estão lhe sendo impostas, uma vez que o veículo em questão, foi adquirido de forma fraudulenta em nome da autora.

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
proposta por
ANA MARIA MADDARENA MATOS,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN-MT
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, por corolário natural torno em definitivo a concessão da tutela de urgência concedida no id no 15690498 bem como declaro a ilegalidade das CDA’s no 2017193590, 2018155737, 20181156392 e 20191559739 referente ao veículo objeto da lide qual seja,
Renault Fluence, placas AWA-0927, cor prata, Renavam 00489267696, ano 2012/2013
, COM RELAÇÃO A REQUERENTE além do que, determino a exclusão do nome da requerente de proprietária do mencionado veículo.

Condeno
a parte requerida, de forma solidária, ao ressarcimento à parte autora do valor do pagamento das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3o, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Argumenta acerca da sua impossibilidade em proceder à exclusão da propriedade registrada em nome da parte apelada, considerando a transferência ocorrida para o Estado de Goiás.

Narra:
“
Não há possibilidade de mera exclusão de seu nome do registro de veículo, reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade sem observar o que dispõe a lei de trânsito, visto que esta exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ, restando por isso, impossível o acolhimento de tal pedido
”
.

Relata que:
“Não se pode mitigar a importância do cumprimento da formalidade da realização do procedimento da transferência veicular justamente para fins de resguardar direitos e garantias individuais, tanto de quem aliena o bem e não deseja ver seu nome vinculado a algo que já não lhe pertence e excluí-lo da qualidade de sujeito passivo de obrigações tributárias; bem como do comprador”
.

Assevera, ainda, que:
“
caso se mantenha a decisão de exclusão da Recorrida do prontuário do veículo, revela-se como alternativa para a solução apenas a baixa do veículo do sistema
”
.

Dessa forma, postula pelo provimento do apelo.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, salienta que a sentença deve ser reformada por falta de elementos que comprovem a suposta fraude. À vista disso, sustenta que:
“(...) não houve apresentação de documentos que, de fato, comprovem a fraude, a Apelada limitou-se a apresentar os termos de declaração colhidos pela Polícia Civil do estado de São Paulo, que, no entanto, não são capazes de comprovar a existência de qualquer vício quanto a cobrança de débitos tributários”
.

Defende, nesse contexto, que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, bem como que:
“(...) não houve apresentação de documentos que, de fato, comprovem a fraude, a autora poderia ter: (i) iniciado procedimento administrativo para apurar a fraude perante PGE-MT; (ii) solicitado ao Detran cópia do procedimento que resultou na mudança de propriedade; além de outras providências”
.

Com base no exposto, requer o provimento ao recurso para que seja reformada a sentença objurgada.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. 150087385 e 174145168, nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento dos recursos de apelação e a condenação das partes apelantes
“(...) nas verbas de estilo”
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 174290172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO
, interpostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

e

ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Adair Julieta da Silva, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1016643-80.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II – Fazenda Pública Estadual, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito (ID. 150087372).

O fato jurídico-processual revela que
ANA MARIA MADDARENA MATOS ajuizou, no dia 15.06.2018, a presente
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

e

ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao reconhecimento da inexigibilidade das CDA’s números 2017.193.590 e 2018.155.737, bem como à exclusão de seu nome no sistema do DETRAN, apontada como proprietária do veículo “Renault/Fluence, placa AWA-0927, cor prata, RENAVAM n.o 00489267696, CHASSI n.o 8A1LZBW2TDL414782, ano 2012, modelo 2013, registrado no município de Novo São Joaquim, MT”.

A parte requerente, ora apelada, alegou na petição inicial, em suma, que desconhece a suposta propriedade vinculada ao automóvel em debate, ressaltando que nunca residiu nos Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Esclareceu que foi surpreendida com a intimação feita pela Polícia Civil de sua cidade, Botucatu, SP, ao cumprirem uma Carta Precatória expedida pela Delegacia de Polícia de Goiás, informando a venda de um veículo no Estado de Mato Grosso.

Narrou que o carro:
“(...) fora apreendido com o indiciado de suposto crime de Receptação, CLEBER VIDICA DE PAULA PRADO, veículo este objeto de estelionato ou apropriação indébita, praticado na cidade de Belo Horizonte/MG, em 10/11/2012, ocasião em que uma pessoa de nome Edinamar de Oliveira Rocha teria locado o veículo na empresa Unidas Locadora de Veículos Ltda e não mais restituído”
.

Instruiu o processo com o “TERMO DE DECLARAÇÕES” (ID. 150086914), no qual consta que compareceu, no dia 05.11.2013, em Botucatu, SP, na Delegacia de Polícia local, narrando que não conhecia o veículo em debate e, também, que seu nome já tinha sido aproveitado ilicitamente para um empréstimo e nas empresas CLARO e TIM.

No referido documento de ID. 150086914, está consignado que a parte recorrida
“(...) Não se recorda de ter perdido seus documentos, porém é proprietário de uma clínica odontológica na cidade de São Paulo, onde não costuma mais comparecer, porém como ainda é proprietária seus documentos pessoais (cópias) permanecem arquivadas naquele local, passíveis de serem analisadas por qualquer pessoa que tenha acesso a clínica”
.

O pedido liminar foi deferido conforme as decisões proferidas nos ID’s.: 150086928 e 150086937.

Na contestação do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
(ID. 150087354), defendido, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN-MT e o possível erro do valor da causa. No mérito, aduzida a ausência de provas que afastasse a aquisição do carro pela parte autora/apelada e a impossibilidade jurídica do pedido de exclusão de registro no sistema, o que a responsabiliza pelos débitos de IPVA.

Já o ESTADO DE MATO GROSSO reitera a ausência de provas da alegada fraude e pede reconsideração da tutela antecipada concedida (ID. 150087360).

Impugnação às contestações apresentada no ID. 150087363.

No dia 08.08.2022, prolatada a sentença hostilizada (ID. 150087372) e interpostos os recursos de apelação que ora se aprecia.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, os artigos 9.o, 10, 11 e 12, da Lei n.o 7.301/2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, definem o contribuinte e os responsáveis, solidário e pessoal, da seguinte maneira:

“
Art. 9o
Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 10
São solidariamente responsáveis pelas obrigações principal e acessórias:

I - o devedor fiduciário, no caso de alienação fiduciária em garantia;

II - o arrrendatário, no caso de arrendamento mercantil.

Parágrafo único - A solidariedade estabelecida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 11
São também solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto:

I - a autoridade administrativa, com o sujeito passivo, que proceder ao registro ou averbação de negócio do qual resulte a alienação ou a oneração do veículo, sem que o sujeito passivo faça prova de quitação de crédito tributário relativo ao imposto;

II - com o sujeito passivo, qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar:

a) documento de arrecadação do imposto, de registro ou de licenciamento de veículo;
b) dados cadastrais de veículos, com o fim de eliminar ou reduzir imposto.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas neste artigo, aplica-se também o disposto no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 12
É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição”.

Ocorre que, não há nos autos, comprovação de existência de relação jurídico-tributária válida, uma vez que, em consonância com o artigo 9.o, da referida Lei, acima transcrito, a responsabilidade de pagamento do IPVA é do proprietário do veículo.

Não demonstrado, portanto, negócio jurídico eventualmente celebrado pela parte apelada, que, em sua defesa, apresentou, inclusive, o “TERMO DE DECLARAÇÕES” (ID. 150086914), no qual anotadas as condutas ilícitas efetuadas em seu nome.

Aliás, segundo informado pela parte apelada, sequer teve posse do carro e jamais morou nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Além de desconhecer os senhores Cleber Vidica de Paula Prado e Edinamar de Oliveira Rocha.

Dessa forma, não pode ser atribuída, à parte recorrida, a obrigação de pagar o IPVA. Logo, o débito é inexigível, circunstância que propicia à exclusão das CDA’s ora questionadas, futuros lançamentos de IPVA e demais encargos, assim como determinado pelo juízo
a quo.

Destarte, dada a ausência de qualquer elemento de prova que consubstancie o direito discutido, tendo em vista que a parte apelante comprova o registro de Boletim de Ocorrência, os argumentos discorridos pelas partes apelantes perdem o sentido, não merecendo provimento.

A propósito, os Tribunais Pátrios têm decidido da seguinte forma:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo,
de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais
, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec

(TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)”. (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL Pretensão de anulação do IPVA. Veículo objeto de fraude na emissão de Cédula de Crédito Bancário Sentença de procedência Insurgência fazendária quanto à dispensa de pagamento do IPVA
Vício no negócio jurídico que macula os atos posteriores
Inteligência do art. 14, § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08 e do art. 7o do Decreto no 59.953/13 Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1007381-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)”. (grifei).

“APELAÇÃO - Ação para cancelar protesto de CDA, débitos de IPVA, restrições à prontuário de condutor de veículo – Estelionato e fraude em financiamento de veículo com alienação fiduciária reconhecidos, contaminando, automática e igualmente, o registro correlato de propriedade e, por arrastamento (consequência lógica), os atos tributários e administrativos dele dependentes (IPVA e multas por infrações de trânsito registrada no prontuário da CNH) e o protesto lavrado – Exclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito – Indenização por dano material e moral, contudo, indevida, sob pena de violar o princípio da adstrição à demanda – Pretensão de indenização ventilada no apelo, entretanto sem pretensão formulada na petição inicial – Sentença de improcedência reformada para a procedência da demanda, com o realinhamento dos encargos econômicos do processo. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

(TJ-SP - AC: 10075943020168260053 SP 1007594-30.2016.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 05/08/2022, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/08/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos dois recursos interpostos, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023